Tribunal: TJDFT
Processo: 0729908-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que o Distrito Federal promovesse o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas.
2. Alega o embargante a ocorrência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de ter restado comprovado que o embargante é servidor integrante do quadro funcional do DETRAN/DF, que está lotado no Núcleo de Leilões – NULEI e que trabalha com atendimento ao Público de forma direta e contínua. Aduz estar em situação abarcada tanto pela legislação quanto pelo órgão para recebimento da gratificação. Sustentou que a gratificação foi suprimida sem instauração de processo administrativo, a fim de possibilitar ao embargante o exercício do contraditório e ampla defesa. Pugna pelo reconhecimento da omissão e contradição apontadas, a fim de que seja dado provimento ao recurso.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.